Tribunal: CARF
Processo: 10850.909890/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lázaro Antônio Souza Soares
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.909890/2011-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.016 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
PARÁ AUTOMÓVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/05/1999 a 30/05/1999
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO. EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS.
Se o Pedido de Restituição (PER), onde estão demonstrados os créditos, já foi
integralmente indeferido por decisão definitiva da instância administrativa, as
Declarações de Compensação (DCOMP) a ele vinculadas não podem ser
homologadas, por inexistência de créditos a serem compensados com os
débitos indicados.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-009.012, de 26 de agosto de
2021, prolatado no julgamento do processo 10850.909877/2011-71, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim, Thais de
Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luís
Cabral, substituído pelo conselheiro Marcos Roberto da Silva.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.909890/2011-21
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.016 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.909890/2011-21

Trata-se de Declaração de Compensação – DCOMP, com base em suposto crédito
de COFINS oriundo de pagamento indevido ou a maior.
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico de não homologação da
compensação, fundamentando:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do” crédito
original na data de transmissão” informado no PER/DCOMP,
correspondendo a: R$ 81,50
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP
acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP.
(...)
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada.
Cientificada desse despacho, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade, na qual requer, inicialmente, a reunião de diversos processos administrativos de
que é parte, que tratam da mesma matéria, e, portanto, devem ser julgados em conjunto em
observância dos princípios da economia processual e celeridade.
No mérito, alega, em síntese, nunca ter sido intimada a prestar qualquer
esclarecimento sobre a higidez de seu direito creditório, pelo que a decisão em tela não analisou
concretamente o mérito de seu pedido, em desrespeito às disposições legais pertinentes, devendo
ser reformada.
Alega ainda, em síntese e fundamentalmente, que tem direito aos valores pagos
indevidamente em relação à contribuição em tela, que fora calculada sobre receitas estranhas ao
conceito de faturamento, conforme documentos que anexa, diante da inconstitucionalidade do
art. 3o, §1o, da Lei no 9.718, de 1998, declarada pelo Supremo Tribunal Federal, e já reconhecida
pela jurisprudência administrativa.
Ao final, requer ainda o direito de produção de provas, por meio de perícia,
diligência e juntada de documentos.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado
Acórdão, que, em síntese, apresentou com a seguinte Ementa:
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. DESPACHO DECISÓRIO.
MOTIVAÇÃO.
Válida a decisão que expressa a inexistência de direito creditório para
compensação fundada na vinculação total do pagamento a débito
declarado pelo próprio interessado.
PIS/COFINS. BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA PELO STF.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.016 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.909890/2011-21

Os efeitos da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal
Federal (STF) do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, em sede de
Recurso Extraordinário, e de repercussão geral, permanecem restritos às
partes dos processos, tendo em vista a não edição dos atos que
vinculariam a Secretaria da Receita Federal do Brasil (Resolução do
Senado Federal suspendo os efeitos daquele dispositivo legal, Súmula
Vinculante do STF sobre a matéria, manifestação da Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional, nos termos da atual redação do §5o do art. 19 da
Lei no 10.522, de 2002).
INCONSTITUCIONALIDADE. INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
COMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da
legislação tributária vigente no País, sendo incompetentes para a
apreciação de arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade,
restringindo-se a instância administrativa ao exame da validade jurídica
dos atos praticados pelos agentes do Fisco.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ, apresentou Recurso
Voluntário basicamente reiterando os mesmos argumentos da Manifestação de Inconformidade.
A Turma deste CARF resolveu converter o julgamento em diligência, para
que a unidade preparadora da RFB analise a documentação carreada aos autos pela recorrente, e
se manifeste conclusivamente quanto à existência do crédito, detalhando-o.
A diligência foi cumprida pela Unidade Preparadora da Receita Federal, que
apresentou a Informação Fiscal nos seguintes termos:
INFORMAÇÃO FISCAL SAORT-DRF-SJR
1. Em cumprimento à Resolução no [..] Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, informo que está em análise
neste processo a Declaração de Compensação – DCOMP no [..]cujo
crédito a compensar tem origem no Pedido Eletrônico de Restituição -
PER no [..].
2. O PER no [..] foi indeferido por Despacho Decisório eletrônico. O
contribuinte entrou com Manifestação de Inconformidade formalizando o
processo no [..]. A Manifestação de Inconformidade foi considerada
improcedente em Acórdão emitido pela DRJ/RPO e o direito creditório
não reconhecido.
3. O contribuinte não entrou com Recurso Voluntário em face do
Acórdão de Manifestação de Inconformidade e o processo no [..] foi
definitivamente encerrado na esfera administrativa.
4. Desta forma, a DCOMP ora em análise atrela-se a um PER inicial cujo
crédito não foi reconhecido em processo administrativo definitivo.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.016 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.909890/2011-21

5. Caso essa Turma do CARF entenda possível ainda a análise da
DCOMP [..], segue-se o procedimento de análise do crédito.
(...)
9. O que se pleiteia neste processo são alegados créditos de pagamento a
maior de COFINS em virtude da declaração de inconstitucionalidade do
§1o do art. 3o da Lei no 9.718/98.
(...)
17. Por conseguinte, não se enquadram na conceituação legal de “Receita
Financeira” as bonificações recebidas, mesmo que em mercadorias e a
recuperação de despesas com veículos em garantia.
18. É o entendimento administrativo que os valores creditados (dos
recebimentos em pecúnia ou em mercadorias, prêmios ou brindes) por
fabricantes de veículos em favor de comerciantes varejistas a título de
bônus ou incentivos de vendas constituem receitas operacionais e, como
tal, sofrem a incidência das contribuições PIS e Cofins:
(...)
19. Entendimento confirmado na Solução de Consulta – Cosit, no 366, de
11 de agosto de 2017:
(...)
22. Como as receitas originadas das bonificações recebidas e das
recuperações de despesas não constituem receitas financeiras, ou
tampouco estão listadas como passíveis de exclusão/dedução das bases
de cálculo do PIS e da Cofins, é incabível falar em recolhimento indevido
das contribuições sobre tais rubricas.
23. Refizemos, às fls. [..], a apuração do COFINS do período em análise,
com base no demonstrativo e registros contábeis que nos foram
apresentados, incluindo na base de cálculo todas as receitas operacionais
e excluindo as receitas financeiras, estranhas ao conceito de faturamento.
24. Calculamos a diferença entre COFINS apurado e COFINS recolhido.
Tendo como premissa que a administração não pode restituir valor acima
do que foi pedido pelo interessado, comparamos o crédito pleiteado no
pedido de restituição com a diferença da contribuição apurada/recolhida e
concluímos que seria passível de reconhecimento, caso a Dcomp em tela
ainda possa ser analisada, o crédito demonstrado às fls. [..].
25. Para constar e surtir os efeitos legais, lavro o presente termo, assinado
por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e enviado para ciência ao
Domicílio Tributário Eletrônico do contribuinte, em conformidade com o
disposto no artigo 23, inciso III, do Decreto no 70.235/72.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.016 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.909890/2011-21

O Recorrente apresentou manifestação sobre o resultado da diligência, nos
seguintes termos:
Após o resultado de diligência, a DRF de São José do Rio Preto elaborou
a informação fiscal ora em tela concluindo pela homologação dos
pedidos apresentados pela Intimada nos autos dos referidos processos, no
limite do crédito reconhecido.
Nesse contexto, apesar de ter entendimento contrário à tese sustentada
pela DRF, no sentido da inclusão, na base de cálculo das contribuições,
das receitas oriundas de “bonificações” e “recuperação de despesas com
garantia”, a Intimada concorda com o resultado de diligência.
Diante disso, a Intimada ratifica os fundamentos recursais apresentados
nos autos dos referidos processos, pugnando pela confirmação dos
resultados de diligência.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de admissibilidade,
por isso dele tomo conhecimento.
A compensação é procedimento resultante do encontro de contas entre créditos do
contribuinte e seus débitos tributários. Para que possa ser homologada, faz-se necessário
que disponha de créditos suficientes, sendo possível a homologação parcial, caso seus
créditos sejam inferiores aos seus débitos.
No presente processo, entretanto, a Unidade Preparadora, em resposta à diligência
solicitada por este Conselho, informou que o Pedido de Restituição (PER) no
32294.35189.070605.1.2.04-2802, ao qual se encontra vinculada DCOMP no
04559.56257.271108.1.3.04-9106, aqui analisada, foi indeferido integralmente.
Tendo em vista que o PER se constitui no documento no qual o contribuinte demonstra
os seus créditos e pede a restituição/ressarcimento, e tendo sido ele integralmente
indeferido por decisão definitiva na instância administrativa, não há créditos para serem
compensados com os débitos indicados pelo contribuinte, razão pela qual a
compensação veiculada através da DCOMP no 04559.56257.271108.1.3.04-9106 não
pode ser homologada.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.016 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.909890/2011-21

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital